Tribunal: TJPA
Processo: 0805910-81.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805910-81.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. POSSE INDIRETA. PROVAS FRÁGEIS. RISCO DE DANO. HIPOSSUFICIÊNCIA SÓCIOECONÔMICA DO AGRAVANTE. DIREITO DE MORADIA. PONDERAÇÃO DE PREJUÍZOS. FATOR SOCIAL DO CONTRATO. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO DO ESTADO DE COISAS ANTERIOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO CASSADA.

1.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse e medida constritiva de construção ou qualquer edificação no imóvel litigioso;

2.

A reintegração liminar na posse é corolário da urgência arguida pelo autor da ação. No entanto, impõe-se a severa apreciação dos requisitos de concessão da liminar, máxime diante de direitos de moradia e havendo a prova de justo título. Isto porque, de regra, a antecipação da tutela não pode violar a segurança jurídica, daí que as provas da posse (indireta) devem ser robustas, assim como o risco de prejuízo precisa incidir mais sobre a autora/agravada, quando observados os efeitos da medida liminar;

3.

O conjunto probatório dos autos mostra-se frágil, na medida em que ausente o registro da propriedade loteada (fato capaz de invalidar o negócio). Ainda, a probabilidade do direito esmorece também em face da reclamação de moradores ao parquet estadual, dando conta da falta de registro dos lotes adquiridos da agravada, sobre o mesmo loteamento;

4.

O agravante reside no imóvel com sua família, e possui um dependente comprovadamente portador de necessidades especiais. Neste aspecto, considerando a evidente hipossuficiência socioeconômica do núcleo familiar, decerto a medida liminar lhe imporia condição de desamparo. De outra banda, o risco de prejuízo do agravante seria meramente patrimonial e modesto, já que pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo imobiliário, consoante se extrai dos autos;

5.

O litígio imprescinde de dilação probatória para a efetiva prestação jurisdicional, e a preservação da segurança jurídica impõe que seja mantido o estado de coisas anterior até que se produza a certeza do direito reclamado. Deve, portanto, ser cassada a decisão agravada;

6.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0805910-81.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:
VICTOR LEAL PIMENTEL

AGRAVADO: VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP

ADVOGADO: BRUNO CARDOSO DA CUNHA

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
(Id. 796403), interposto por
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
, contra decisão do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (Id

796359, p. 11)
,
que, nos autos
ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse
(Processo nº 0006633-13.2018.814.0040)
proposta
por
VALE DOS CARAJAS PARK HOTEL LTDA - EPP
,
deferiu
o pedido liminar de reintegração de posse e medida constritiva de construção ou qualquer edificação no imóvel litigioso.

Em suas razões, informa o agravante que firmou, com a agravada, compromisso de compra e venda de um lote de terras com perímetro de 250m2, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), efetuando entrada de R$1.000,00, com pagamento do restante em 200 parcelas de R$295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), passando a inadimplir as últimas 15 (quinze) parcelas, o que motivou a agravada a propor a demanda de origem.

Aponta a ilicitude do contrato rescindendo, na medida em que o lote objeto da pactuação não possui o registro regular na Prefeitura Municipal e no Cartório de registro de Imóveis, conforme estabelece a Lei nº 6.766/1994, pelo que necessária a anulação do negócio. Sustenta que a decisão agravada olvidou o viés social do contrato, vez que se trata de sua moradia e único imóvel, além de possuir um filho portador de autismo em nível elevado, de modo que a desocupação do imóvel lhe imporia graves prejuízos e violação à sua dignidade. Acrescenta a gravidade do risco de dano pelo receio de que, após a reintegração de posse do imóvel, a agravada revenda o bem, tal como ocorreu nos autos do processo nº 0014076-49.2017.8.14.0040, tornando praticamente irreversíveis os efeitos da decisão precária.

Requer conhecimento e provimento do recurso com a cassação da decisão agravada, restando indeferida da medida liminar objeto do recurso.

Efeito suspensivo deferido em decisão de Id 812306.

Contrarrazões (Id. 919678), contrapondo os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão que, nos autos ação de rescisão contratual c/c pedido de reintegração de posse, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse e medida constritiva de construção ou qualquer edificação no imóvel litigioso.

Importa apurar se restam presentes os requisitos do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência, em espécie. Assim, sem adentrar o mérito processual, passo ao até então constituído nos autos.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In verbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A ação de reintegração integra o elenco de ações reivindicatórias de posse, disciplinadas no capítulo III do CPC. Em caso de esbulho ocorrido há mais de um ano e um dia, para ser reintegrado, o autor deve comprovar sua posse, o esbulho e a data correspondente, assim como a perda da posse; sendo que a reintegração pode ser determinada liminarmente pelo juízo, ou após a oitiva da parte contrária, seguindo o rito comum, nos termos do parágrafo único do art. 558 do CPC.

Vide as disposições prefaciais do CPC acerca da ação de reintegração de posse:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

(....)

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A demanda de origem importa em ação contratual c/c reivindicatória de posse, em que a autora reclama descumprimento contratual
há mais de quinze meses
, em razão do que reclama a rescisão do contrato com a reintegração da posse do imóvel.

Instruíram o recurso os seguintes documentos de interesse ao cunho probatório:

1.

Contrato de loteamento firmado entre as partes (Id. 796412);

2.

Documento de identidade, imagens e laudo neurológico, atestando autismo nível 84.0 de Moisés Antônio Alves Silva, filho do agravante, com três anos de vida na data do laudo – 20/3/2018, mais receituários médicos afins (Id. 796425);

3.

Certidão do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, declarando a inexistência de transcrição, inscrição, registro ou matrícula do loteamento Vale dos Carajás – Etapa II no Município de Parauapebas (Id. 796440);

4.

Ficha de atendimento no Ministério Público Estadual dos moradores do loteamento Vale dos Carajás, reclamando que, até a data de 18/8/2017, a Imobiliária Vale dos Carajás Park Hotel não havia entregue os títulos das propriedades dos lotes adquiridos nos anos de 2013/2014;

5.

Boletim de ocorrência policial (Id. 6623389), datado de 16 de agosto de 2018, no qual o agravante denuncia a invasão, como ainda a destruição da casa edificada, como ainda a derrubada de árvores frutíferas pelos ocupantes;

A reintegração liminar na posse é corolário da urgência arguida pelo autor da ação. No entanto, impõe-se a severa apreciação dos requisitos de concessão da liminar, máxime diante de direitos de moradia e havendo a prova de justo título. Isto porque, de regra, a antecipação da tutela não pode violar a segurança jurídica, daí que as provas da posse (indireta) devem ser robustas, assim como o risco de prejuízo precisa incidir mais sobre a autora/agravada, quando observados os efeitos da medida liminar.

Neste sentido, sobressai a incerteza
do conjunto probatório dos autos, na medida em que ausente o registro da propriedade loteada – Vale dos Carajás Etapa II (fato capaz de invalidar o negócio juridico). Ainda, a probabilidade do direito da agravada esmorece mais em face da reclamação de moradores ao
parquet
estadual, dando conta da falta de registro dos lotes adquiridos da agravada, sobre o mesmo loteamento.

Diante disso, sequer reputa-se plausível a conclusão pela efetiva mora do agravante, quando se pondera acerca da qualidade sinalagmática dos contratos, o que converge à possibilidade de oposição da exceção do contrato não cumprido a seu favor.

É de lembrar que o parcelamento da compra pelo prazo de duzentos meses foi, em parte substancial, honrado pelo agravante, restando menos de 10% (dez por cento) das parcelas pendentes de pagamento; de modo que a rescisão pretendida sequer poderia ocorrer de forma insólita, tal qual determinado na decisão agravada. O agravante integrou ao seu patrimônio parte relevante do bem; e, caso validado o negócio, isto deve ser considerado.

Não bastasse isto,
o agravante reside no imóvel com sua família, e possui um dependente comprovadamente portador de necessidades especiais. Neste aspecto, considerando a evidente hipossuficiência socioeconômica do núcleo familiar, decerto a medida liminar lhe imporia condição de desamparo. De outra banda, o risco de prejuízo do agravante seria meramente patrimonial e modesto, já que pessoa jurídica de direito privado atuante no ramo imobiliário, consoante se extrai dos autos.

Desta feita, diante da precariedade da prova de posse indireta em razão da propriedade, produzida pela agravada, inclusive, passível de desconstituição do correspondente negócio jurídico; associada ao aspecto social do contrato, em especial, diante da ponderação dos prejuízos envolvidos, realça a impertinência da decisão agravada.

O litígio imprescinde de dilação probatória para a efetiva prestação jurisdicional, e a preservação da segurança jurídica impõe que seja mantido o estado de coisas anterior até que se produza a certeza do direito reclamado.

Posto isto, deve ser desconstituída a decisão de deferiu a medida liminar nos autos de origem, com o regular prosseguimento do feito até decisão definitiva de mérito, mantido o
status quo ante.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para
cassar
a decisão agravada, que deferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse e constrição de edificação do bem em litígio. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 19/04/2021